Tribunal: TCU
Processo: 014.931/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Participação de agente público na habilitação e concessão indevida do benefício previdenciário no 41/140.376.526-7, em favor de Antonio Ferreira Dias, com prejuízo aos cofres públicos, conforme provas colhidas nos autos do Processos Administrativo Disciplinar no 35239.000016/2019-21, através da alteração indevida de informações nos cadastros corporativos do INSS. (no da TCE no sistema: 2463/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1379/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Elizabeth Maria Curupana, em razão de prejuízo ao erário decorrente da concessão indevida do benefício previdenciário no 41/140.376.526-7, em favor de Antônio Ferreira Dias, mediante alteração indevida de informações nos sistemas corporativos do INSS, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar no 35239.000016/2019-21. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data do último pagamento irregular do benefício previdenciário no 41/140.376.526-7, em 4/3/2009, e a subsequente emissão do Relatório do Monitoramento Operacional de Benefícios (peça 9), em 24/5/2017, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.931/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elizabeth Maria Curupana (XXX.844.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ponta Grossa/PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.